Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. CABIMENTO. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei no 10.820/2003, que limita as consignações em folha a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário, somente é aplicável a contratos de empréstimos com desconto realizados diretamente na folha de pagamento.
2. Os descontos realizados em conta corrente referentes a empréstimos contraídos pelo correntista, desde que autorizados contratualmente, não se encontram subordinados ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário.
3. Apelação Cível conhecida e provida.